Tribunal: TJMT
Processo: 1032073-96.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032073-96.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), HAIRTON DE SOUSA CARVALHO - CNPJ: 14.137.690/0001-30 (APELADO), VILMAR DE SOUSA BORGES FILHO - CPF: 286.975.293-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA Nº 2022171618. MULTA ACESSÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CESSAÇÃO DO VÍNCULO ANTERIOR AO FATO GERADOR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO ESTADO. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. NULIDADE DA CDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal para declarar a ilegitimidade passiva de empresa transportadora, reconhecendo a nulidade da CDA, extinguindo a execução fiscal e condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em duas hipóteses:
(i) verificar se a empresa embargante possuía vínculo com a infração tributária que ensejou o lançamento da multa acessória;
(ii) examinar a validade da CDA diante da ilegitimidade passiva da executada.

III. Razões de decidir

3.

Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões, uma vez que, embora o apelo não tenha enfrentado de forma minuciosa todos os fundamentos da sentença, houve manifestação clara de inconformismo quanto à desconstituição da CDA, suficiente para delimitar a controvérsia e viabilizar o conhecimento do recurso.

4.

A análise do conjunto probatório revela que o serviço de transporte prestado pela empresa de transporte foi encerrado em 9/8/2021, enquanto a autuação ocorreu em 12/8/2021, quando o veículo já se encontrava em situação distinta, sob condução diversa e com carga modificada.

5.

A ausência de impugnação específica por parte da Fazenda Pública acerca dos elementos fáticos apresentados — notadamente a data do término da prestação de serviço e a modificação das circunstâncias do transporte — configura confissão tácita, corroborando a ilegitimidade da empresa para figurar no polo passivo.

6.

Embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade, esta é relativa e cede diante de prova documental inequívoca, como no caso em exame.

7.

Diante da ilegitimidade reconhecida, impõe-se a nulidade da CDA, por ausência de requisito essencial à sua constituição — a correta identificação do sujeito passivo, conforme exigido pelo CTN, art. 142.

8.

No tocante à condenação por danos morais, a ausência de impugnação específica no recurso atrai a incidência da preclusão, o que conduz à manutenção da sentença também neste ponto.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Ainda que de forma sucinta, a impugnação aos fundamentos da sentença é suficiente para afastar a ofensa ao princípio da dialeticidade. A demonstração inequívoca da ausência de vínculo entre a empresa executada e o fato gerador da obrigação tributária impõe o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal ajuizados opostos por
HAIRTON DE SOUSA CARVALHO
, no âmbito da Execução Fiscal nº 1013228-50.2022.8.11.0041. A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, desconstituiu a Certidão de Dívida Ativa nº 2022171618 e extinguiu a execução fiscal, condenando o Estado ao pagamento de R$ 36.450,19 a título de danos morais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, em razão da procedência dos embargos, e 10% sobre o valor da condenação por danos morais, em decorrência da procedência da reconvenção.

O apelante defende a legalidade do Auto de Infração e da constituição do crédito tributário, resultantes da entrada de carreta com carga no valor de R$ 313.703,89 no Estado sem parada obrigatória em posto fiscal.

Alega que a infração foi constatada em fiscalização regular, com base na Lei Estadual nº 7.098/1998, e que a responsabilidade do contribuinte é objetiva, conforme o art. 136 do CTN, dispensando prova de dolo ou má-fé.

Sustenta que os atos da autoridade fiscal têm presunção de legitimidade e que a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) exige prova clara de nulidade, o que não ocorreu.

Ao final, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da legalidade da Certidão de Dívida Ativa.

O apelado, por sua vez, aponta a inépcia da apelação, por não impugnar sua ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta que a autuação ocorreu após a entrega do caminhão à montadora, por terceiro, e defende a manutenção da condenação por danos morais, devido à inscrição indevida em dívida ativa, bloqueio de valores e prejuízos à microempresa, com base em precedentes do STJ e do TJMT.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante insurge-se contra sentença que acolheu os embargos à execução fiscal, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do embargante e, por conseguinte, declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2022171618, determinando a extinção da execução fiscal e condenando o Estado ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios.

Os embargos foram opostos por Hairton de Sousa Carvalho – ME em face do Estado de Mato Grosso, sustentando, em síntese, não ter sido o responsável pela infração que deu origem ao lançamento tributário executado — multa acessória no valor de R$ 36.450,19 — porquanto o serviço de transporte que realizara foi concluído dias antes da autuação fiscal. Alegou que o veículo objeto da infração encontrava-se, à época da autuação, sob condução de motorista diverso, não contratado, em percurso distinto, e com a carga já alterada, de modo que não mantinha qualquer relação com o fato gerador da multa.

A sentença de primeiro grau acolheu a tese da parte embargante, assentando que a responsabilidade tributária não poderia ser imputada à empresa, uma vez demonstrada, por meio de documentos fiscais e declarações de terceiros, a cessação do vínculo com o transporte na data do fato gerador. Ressaltou, ainda, a ausência de impugnação específica por parte do Estado acerca dos fatos articulados, o que, somado às provas produzidas, levou à desconstituição da CDA e ao reconhecimento do dano moral decorrente da indevida inscrição e bloqueio de valores da empresa de pequeno porte.

Preliminar - Da Ofensa ao Princípio da Dialeticidade

Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões, uma vez que, embora não tenha enfrentado de forma minuciosa a argumentação relativa à ilegitimidade passiva, o recurso expressa a insurgência do Estado quanto à desconstituição da CDA. Tal manifestação é suficiente para delimitar a controvérsia recursal e viabilizar a cognição por este Tribunal.

Mérito

A controvérsia central consiste em verificar se a empresa autuada, HAIRTON DE SOUSA CARVALHO – ME, era, de fato, a responsável pela infração tributária que ensejou a lavratura do Auto de Infração e, consequentemente, a inscrição em dívida ativa.

O conjunto documental revela, com clareza, que a prestação do serviço de transporte pela apelada foi encerrada em 9/8/2021, conforme demonstrado pelo Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) e pelas declarações das partes envolvidas na contratação original. A autuação, contudo, ocorreu apenas em 12/8/2021, quando o veículo já se encontrava adaptado com baú frigorífico e conduzido por motorista sem vínculo com a apelada, em trajeto completamente distinto daquele inicialmente pactuado.

Embora seja correto afirmar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e que a responsabilidade por infrações tributárias seja, como regra, objetiva (art. 136 do CTN), tal presunção é relativa e cede diante de prova robusta e inequívoca em sentido contrário.

No caso concreto, a Fazenda Pública limitou-se a defender genericamente a regularidade da autuação, sem impugnar de forma específica os fatos trazidos pela apelada — especialmente a finalização prévia da prestação de serviço, a substituição do condutor e a modificação da carga. Assim, não logrou afastar os elementos que evidenciam a ausência de vínculo entre a embargante e a infração apurada.

A inércia do ente fazendário quanto à impugnação específica dos fatos narrados configura verdadeira confissão tácita, o que, aliado à prova documental acostada, conduz, de forma inequívoca, ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da embargante.

Dessa forma, mostra-se correta a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
e, por conseguinte, extinguir a execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Da nulidade da Certidão de Dívida Ativa

Reconhecida a ilegitimidade da empresa autuada para figurar no polo passivo da relação jurídica tributária, impõe-se, como consequência lógica, a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa n. 2022171618. A constituição do crédito tributário exige os requisitos de certeza e liquidez, dentre os quais se inclui a correta identificação do sujeito passivo. A ausência desse elemento compromete a validade da CDA, tornando-a insubsistente em relação à parte indevidamente apontada.

Da indenização por danos morais

No que se refere à condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais, impõe-se a manutenção da sentença, uma vez que não houve impugnação específica a esse ponto no recurso de apelação.

Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida. Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que já foram fixados no percentual máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025